Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-26.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-26.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIA AMARANTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR NOVO CRITÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação do Município de Parauapebas contra decisão que determinou o cumprimento de sentença com expedição de RPV no valor de R$ 2.334,06, acrescido de honorários de 10%. O Município pleiteia: (i) reconhecimento do cabimento da apelação; (ii) sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 5.090/DF; e (iii) substituição do índice de correção monetária fixado (IPCA-E) pela TR. A parte apelada requer a manutenção da decisão e majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a apelação contra decisão que extingue o cumprimento de sentença; e (ii) se é possível modificar, nesta fase, o índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação é o recurso adequado contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O pedido de sobrestamento é rejeitado, pois a ADI 5.090/DF já foi julgada.

5.

Não se admite a modificação do índice de correção monetária fixado no título judicial (IPCA-E), sob pena de violação à coisa julgada.

6.

A jurisprudência do STJ confirma a impossibilidade de substituição do índice na fase de cumprimento de sentença.

7.

Majoração dos honorários para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação é o recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença.

2.

É vedada a alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial transitado em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800204-26.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADA: CLAUDIA AMARANTE DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA 15.801) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra a decisão que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença, no sentido de determinar a expedição de ofícios requisitórios, quanto ao crédito principal no valor de R$ 2.334,06 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e seis centavos), à parte autora, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).

Preliminarmente, defendeu o cabimento do recurso de apelação e a necessidade de suspensão deste processo até a conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, em brevíssima síntese, alegou que o índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial (TR), conforme fixado no Tema Repetitivo 731/STJ, motivo pelo qual requereu o provimento de sua apelação para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo que o recurso não seja conhecido e, caso admitido, seja desprovido, reconhecendo a impossibilidade de alterar, na fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecidos em decisão transitada em julgado, assim como sejam majorados os honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De início, registre-se que o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O recurso especial versa sobre duas questões: cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos no âmbito de cumprimento de sentença e potencial nulidade do cumprimento de sentença em razão da iliquidez do título executivo, mas somente a primeira deve ser conhecida.

2. Os arts. 485, IV e § 3º, 535, III, 783 e 803, I, do CPC, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Não há pronunciamento no acórdão recorrido sobre a liquidez ou a iliquidez do título executivo, sobre a regularidade da execução, seja ela provisória ou definitiva, tampouco sobre qualquer questão meritória suscitada nas razões do agravo de instrumento. E nem poderia, uma vez que o recurso originário não foi sequer conhecido. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, sobre as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.

3. O recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação. Da mesma forma, cabe recurso de apelação contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV. Precedentes.

4.
No caso, a decisão recorrida rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, o que pressupõe o inequívoco reconhecimento da obrigação de pagar. Assim, ainda que inexista na decisão o comando expresso de extinção do feito executório, é inerente ao ato os efeitos de decisão terminativa, recorrível através de recurso de apelação
.

5. Não se analisa a aplicação da fungibilidade recursal por ausência de pedido da recorrente.

6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.”
(REsp n. 2.202.015/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Assim, o recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas deve ser conhecido.

Com relação ao pedido de sobrestamento, cabe assinalar que o julgamento da ADI 5.090/DF restou finalizado (12/06/2024), conforme se observa no Informativo 1.141 (STF), razão pela qual o pleito em questão deve ser rejeitado.

No que tange ao mérito, constata-se que a pretensão recursal visa, em sede de cumprimento de sentença, modificar o índice de correção monetária (IPCA-E), expressamente fixado na decisão transitada em julgado — esta, por sua vez, revestida da autoridade da coisa julgada —, a fim de substituí-lo por outro que a parte recorrente entende ser mais vantajoso (TR).

Trata-se, portanto, de tentativa de rediscutir critério já definitivamente estabelecido, em manifesta afronta à imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, conforme se colhe na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
.

2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Não é possível, em respeito à coisa julgada, alterar, na fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecido de forma expressa no título judicial. Nesse sentido, inclusive, já decidimos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível em sede de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária, expressamente fixado no título judicial transitado em julgado (IPCA-E), para aplicar o índice pretendido pelo agravante (TR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível alterar o índice de correção monetária fixado no título judicial, sob pena de violação da coisa julgada.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração dos índices de correção monetária em fase de cumprimento de sentença fere a coisa julgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é possível alterar, em fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecido no título judicial, em respeito à coisa julgada."
(Apelação nº 0802275-98.2020.8.14.0040 Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 21 a 29 de outubro de 2024)

Destarte, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada formada sobre o título executivo, deve prevalecer o índice anteriormente fixado (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

No que tange à sistemática de efetivação do pagamento a que foi condenado o apelante, impõe-se rememorar que, no caso em apreço, durante todo o período de vigência da contratação, não houve a abertura de conta vinculada destinada ao recolhimento do FGTS por parte do Município de Parauapebas. Apenas agora a municipalidade manifesta disposição em fazê-lo. Isso, porém, não se deve a um súbito anseio de observar, com rigor, o disposto no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, mas, em verdade, ao escopo de ensejar, por via oblíqua, a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção do débito — pretensão que não deve ser acolhida, em respeito à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

Em atenção ao pleito formalizado pela parte apelada e levando em consideração o trabalho adicional nessa fase recursal, majora-se para 15% (quinze por cento) o percentual relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/02/2026